Tribunal: TJBA
Processo: 8164472-58.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8164472-58.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Recorrente: Carlos Iago dos Santos

Advogado: Dr. Gabriel da Fonseca Cortes (OAB/BA: 81.069)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Luciano Santana Borges

Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
FEMINICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I
II

E
VI,
§ 2º-A, I, E § 7º, III,
DO CÓDIGO PENAL,
COM A REDAÇÃO DA ÉPOCA
).
PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA.
MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Carlos Iago dos Santos, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que

o

pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, III e VI, § 2º-A, I, e § 7º, III, do Código Penal (com a redação da época), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(id. 78139234), que: “[...] na madrugada, do dia 13 de novembro de 2023, no interior da residência, localizada na Rua Ambrosina Arruda, Mirantes do Periperi, nº 89-E, nesta Cidade e Comarca, CARLOS IAGO DOS SANTOS, com manifesta intenção homicida e por razões da condição de sexo feminino, após uma discussão, imobilizou sua namorada, JÉSSICA SOUZA BARTOLOMEU, na frente do filho desta, ainda menor, colocando-a no chão e em ato contínuo, subiu na sua cabeça e em seguida pisou por duas vezes, tendo a vítima ficado desacordada no último golpe, sem chance de defesa, por conta do seu estado de embriaguez, sendo as referidas agressões causa suficiente do seu falecimento, consoante ao Laudo de Exame Cadavérico nº 2023 00 IM 39.152-01 (fls.25/33, do IP), que concluiu que a periciando faleceu em decorrência de asfixia por esganadura. Apurou-se que os envolvidos, mantinha um namoro, por aproximadamente dois meses e que antes dos fatos ocorrerem, estava num churrasco com os amigos, na casa de Matheus Maia Barreto, quando por volta das 22hs, após discussão, o denunciado, bastante alterado chegou estrangular JÉSSICA, ainda na festa, saindo em seguida, puxando-a, pelos cabelos. As testemunhas, mencionaram ainda, que durante as provocações, o agressor teria vociferado, ‘PARE. VOU LHE RESETAR’. Os presentes, tentaram intervir, inclusive André Clístenes dos Santos Silva, acompanhou os envolvidos, na tentativa de apaziguar os ânimos. Momento em que presenciou Carlos Iago, já na sua casa, jogando a vítima, embriagada, no sofá e em ato contínuo, tendo a mesma, partido para cima do ofensor, que enfurecido, pegou a cabeça desta rapidamente e imobilizou-a, colocando ela no chão, subindo em cima da sua cabeça e em seguida pisando por duas vezes, o que deixou a ofendida desacordada. Ressalta-se ainda, as referiras agressões, ocorreram na presença física do filho da vítima, de apenas três anos de idade. No mesmo dia, por volta de uma hora e quinze minutos, a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Periperi, nesta Capital, trazida pelo denunciado, sob alegação que a mesma tinha passado mal, no entanto a médica plantonista, achou suspeita, referidas alegações, pois Jéssica tinha várias escoriações e lesões externas. Após averiguações e oitivas de algumas testemunhas, o denunciado fora preso em flagrante, consoante os Autos nº 8155503-54.2023.8.05.0001, tendo sido posteriormente decretada a preventiva (id 420242263). [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa pela impronúncia do acusado, em virtude da suposta insuficiência probatória.

IV –
Ab initio
, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

V – No caso vertente, a tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados, como bem destacado no
decisio
vergastado, por meio do relatório médico (id. 78139235, p. 18), do laudo necroscópico (id. 78139235, p. 25-33), e da prova oral colhida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal.

VI – Observa-se, a partir dos depoimentos transcritos no édito condenatório, que os indícios de autoria emergem dos relatos oferecidos pelas testemunhas do rol da acusação, sendo o réu apontado como o único suspeito do delito. Segundo o Sr. Matheus Maia Barreto, “Iago agarrou e apertou o pescoço de Jéssica, que o filho dela presenciou este momento e todos disseram para ele não fazer aquilo, inclusive a criança dizia para soltar a mãe; que a esposa do depoente gritou e pegou o filho de Jéssica no colo e saiu; que Iago soltou o pescoço da vítima e a segurou-a pelos cabelos e saiu da casa do depoente”. Por sua vez, o Sr. André Clístenes dos Santos Silva narrou que “Jéssica continuou provocando Iago e disse que iria chamar traficantes para matá-lo, tendo este tentado imobilizar Jéssica pelas costas e depois pelo pescoço; que a vítima caiu no chão, quando Iago pisou duas vezes na cabeça dela, tendo a vítima tentado levantar depois da primeira pisada, mas na segunda Jéssica ‘apagou’, tendo ouvido um barulho de ‘estalo’, pensando que tinha vindo do piso e imaginou que a vítima havia desmaiado; que ouviu Iago dizer que ia ‘resetar’ Jéssica, mas o declarante levou na brincadeira [...] cerca de uma hora depois Iago ligou para casa de Mateus, chorando, pedindo o celular de Jéssica para avisar aos familiares desta que ela havia falecido [...]”.

VII – De outra banda, interrogado em juízo, o acusado fez
jus
ao seu direito constitucional ao silêncio. Em sede policial, negou qualquer envolvimento com a prática delitiva (id. 78139235, p. 57), sustentando que a namorada teria sido agredida por um ex-namorado de prenome “Carlos”. Ocorre que a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa, havendo elementos outros que apontam, em tese, em sentido contrário. De todo o exposto, é de se concluir, dentro dos limites de cognição próprios deste momento processual, que a versão sustentada pelo Ministério Público também encontra supedâneo nos autos, o que permite a pronúncia, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura.

VIII – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação.

IX – Salienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, o que não é a hipótese dos autos, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. Portanto, perfilhando o entendimento consignado pela Juíza
a quo
e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recorrente no crime de feminicídio qualificado, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação.

X – Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

XII –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º
8164472-58.2023.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Carlos Iago dos Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.